Tribunal: TJDFT
Processo: 0731324-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DECLARATÓRIO A RESPEITO DE DIREITO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão, que é claro ao dispor sobre a carência de ação por falta de interesse de agir, já que a recorrente pretende utilizar procedimento de jurisdição voluntária de produção antecipada de provas para obter provimento declaratório de mérito, mediante perícia homologada em juízo, que reconheça direito de indenização por ter a embargada optado por não renovar contrato de distribuição, o que somente é possível em ação de conhecimento, que assegure a parte adversa o contraditório e ampla defesa.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.